Tribunal: STF
Processo: RHC 219889
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, interposto por Caetano Hubes Bastos, contra acordão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 722.647/SC, relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado pela prática de furto qualificado (art. 155, §4º, II, do Código Penal) às penas de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 13 dias-multa.



    Neste recurso ordinário, o recorrente reiterou as pretensões deduzidas perante o Tribunal a quo, persistindo no atendimento dos requisitos objetivos e subjetivos necessários para a celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).



    Outrossim, sustentou a inexpressividade do valor da res furtiva e a insignificância da lesão ao bem jurídico tutelado, argumentando que, no caso, não se pode “falar em tipicidade material e penal do fato”.



    Por fim, destacou que o objeto foi restituído à vítima e que “a existência de condições desfavoráveis não impede que o princípio da insignificância seja aplicado, se atendidos os requisitos supracitados”, consignando ainda que a existência de qualificadora do delito não obsta o reconhecimento da insignificância penal. 



    Requereu a substituição da pena corporal por sanção restritiva de direitos em razão do atendimento dos pressupostos do art. 44 do Código Penal, pugnando ao final “o conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário, para dar provimento ao Habeas Corpus impetrado.”



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a ementa do julgado questionado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não obstante os esforços dos agravantes, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    2. Esta Quinta Turma tem a orientação de que, embora a aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), introduzido pela Lei n. 13.964/2019 (art. 28-A e seguintes do Código de Processo Penal – CPP) possa incidir a fatos anteriores à vigência da lei, não atinge aqueles cuja a denúncia já tenha sido recebida, como na hipótese dos autos. 



    3. A aventada atipicidade da conduta não foi analisada pelo Tribunal de origem, uma vez que somente veio a ser deduzida pela primeira vez em sede de embargos de declaração após o julgamento da apelação. Deste modo, não é possível sua análise por esta Corte Superior, sob risco de se incorrer em indesejável supressão de instância. 



    4. Conforme a jurisprudência deste Sodalício, a existência de circunstância judicial desfavorável justifica a negativa da substituição da pena corporal por restritivas de direito, ainda que o total da reprimenda esteja inserido no limite legal. 



    5. Agravo regimental desprovido.” (doc. 23)



    O julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado, além de se apresentar harmônico com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. In verbis: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP). RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA . 



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum.



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia.



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’.” (HC nº 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 26/11/20 – grifos nossos)



    Por outro lado, como bem assentou o Superior Tribunal de Justiça, não se mostra possível acatar a tese de irrelevância material da conduta praticada pelo recorrente, porque a matéria não foi suscitada no momento oportuno, qual seja, no recurso de apelação. 



    Anote-se, ainda, que o Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência, obstam a aplicação do princípio da insignificância (DJe de 1º/2/16).



    Destaco, ainda, recentes julgados da Corte:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO-APLICAÇÃO. CONTUMÁCIA DELITIVA. PRECEDENTES. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede, em regra, a aplicação do princípio. 2. Na hipótese, embora se trate de paciente denunciada pela prática do furto de produtos avaliados em R$ 40,00, os autos dão conta da reincidência da acionante, bem como de maus antecedentes. De modo que não se mostra possível a adoção do princípio da insignificância, à luz da jurisprudência desta Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 187.886-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 23/9/20)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERÂNCIA DELITIVA. 



    1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, ‘que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados’ (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016).



    2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes.



    3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal.



    4. Não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade na conduta, notadamente por se tratar de agente que, além de já ter sido condenado, em primeira instância, pelo crime de roubo, ostenta maus antecedentes por envolvimento em crimes contra o patrimônio. Em consequência, tampouco cabe falar em manifesta atipicidade a justificar a extinção prematura da ação penal.



    5. Nego provimento ao agravo regimental.” (HC nº 142.374-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12/4/18).



    No caso dos autos, a sentença condenatória ressaltou que “O acusado registra antecedentes criminais, pois ostenta condenações nos autos n. 0004708-36.2017.8.24.0008 (fato ocorrido em 27/05/17, com trânsito em julgado em 21/7/2020) e autos n. 0006313-17.2017.8.24.0008 (fato ocorrido em 7/7/2017, com trânsito em julgado em 7/7/2020 – e.30)”, de modo que não se mostra possível a adoção do princípio da insignificância, à luz da jurisprudência desta Corte.



    No tocante ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, transcrevo trecho do voto do Ministro Joel Ilan Paciornik: 



    “Por fim, não merece reparos o entendimento consignado pelo Tribunal a quo quanto à negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que, nos termos do art. 44, inciso III, do Código Penal, e da jurisprudência desta Corte Superior, a existência de circunstância judicial desfavorável, qual seja, maus antecedentes, obsta a pretendida substituição, ainda que o total da reprimenda esteja inserido no limite legal”



    Vê-se, portanto, que a compreensão emanada das instâncias precedentes não encerra situação de constrangimento ilegal, pois concluíram no sentido de que não era recomendável a substituição.



    Como se infere da jurisprudência da Corte, 



    “à luz do inciso III do art. 44 do Código Penal, a substituição da reprimenda privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos será possível quando, além de o réu ter sido condenado com pena inferior a 4 anos, ‘a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente’.” (HC nº 189.516-ED/ES, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/9/20 – grifos nossos).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente